Tribunal: TJES
Processo: 0007452-51.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ADESIVO DESERTO. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível nos autos de embargos de terceiro, que negou provimento ao recurso principal do embargante e deu provimento ao recurso adesivo da parte contrária, alterando a forma de fixação da verba honorária (apreciação equitativa), apesar de existir decisão monocrática anterior que havia reconhecido a deserção do referido recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material e nulidade parcial ao conhecer e prover recurso adesivo anteriormente declarado deserto por decisão monocrática preclusa; e (ii) estabelecer se houve omissão ou ausência de fundamentação quanto à análise da posse, da boa-fé na aquisição do imóvel e do conjunto probatório, bem como a possibilidade de revisão de honorários advocatícios de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito já apreciado.

A existência de decisão monocrática anterior que declarou deserto o recurso adesivo, após intimação para recolhimento do preparo em dobro, impede o seu conhecimento pelo órgão colegiado. Reconhecida a nulidade parcial do acórdão.

Não se verifica omissão no acórdão quanto à análise da posse e da boa-fé, pois houve exame expresso do conjunto probatório, com conclusão fundamentada no sentido da inexistência de atos possessórios pelo embargante e da posse contínua e mansa dos embargados desde as décadas de 1980/1990.

A mera divergência da parte quanto às conclusões adotadas pelo Tribunal não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É nulo o capítulo do acórdão que conhece e provê recurso adesivo previamente declarado deserto por decisão monocrática preclusa.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada o cerne da controvérsia e analisa o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007452-51.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO GOUVEA CHRIST e outros (2)

APELADO: SEBASTIAO VICENTE SALINO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ADESIVO DESERTO. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível nos autos de embargos de terceiro, que negou provimento ao recurso principal do embargante e deu provimento ao recurso adesivo da parte contrária, alterando a forma de fixação da verba honorária (apreciação equitativa), apesar de existir decisão monocrática anterior que havia reconhecido a deserção do referido recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material e nulidade parcial ao conhecer e prover recurso adesivo anteriormente declarado deserto por decisão monocrática preclusa; e (ii) estabelecer se houve omissão ou ausência de fundamentação quanto à análise da posse, da boa-fé na aquisição do imóvel e do conjunto probatório, bem como a possibilidade de revisão de honorários advocatícios de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. A existência de decisão monocrática anterior que declarou deserto o recurso adesivo, após intimação para recolhimento do preparo em dobro, impede o seu conhecimento pelo órgão colegiado. Reconhecida a nulidade parcial do acórdão.

5. Não se verifica omissão no acórdão quanto à análise da posse e da boa-fé, pois houve exame expresso do conjunto probatório, com conclusão fundamentada no sentido da inexistência de atos possessórios pelo embargante e da posse contínua e mansa dos embargados desde as décadas de 1980/1990.

6. A mera divergência da parte quanto às conclusões adotadas pelo Tribunal não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: "1.
É nulo o capítulo do acórdão que conhece e provê recurso adesivo previamente declarado deserto por decisão monocrática preclusa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada o cerne da controvérsia e analisa o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator; de oficio, majorar os honorarios advocaticios sucumbenciais devidos pelo embargante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO GOUVÊA CHRIST
contra o Acórdão ID n. 12332086
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante

e deu provimento à apelação adesiva interposta por
SEBASTIÃO VICENTE SALINO
.

Em suas razões recursais (ID n.12933231), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
há erro material no acórdão, porquanto teria sido apreciado e provido recurso de apelação adesiva que anteriormente fora considerado deserto, em razão da ausência de recolhimento do preparo;
(II)
o julgado incorreu em omissão e ausência de fundamentação adequada, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos em seu recurso de apelação, especialmente aqueles relativos à comprovação da posse, à boa-fé na aquisição do imóvel e à inexistência de esbulho possessório
; (III)
não houve análise detida do conjunto probatório produzido, em afronta ao art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil; e
(IV)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, notadamente os arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.204 e 1.223 do Código Civil, bem como os arts. 932, inciso III, e 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Com base nessas alegações, pleiteia o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para correção do alegado erro material e suprimento das supostas omissões apontadas, alterando-se o resultado do julgamento.

Contrarrazões no evento ID n. 17206706, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I – DA ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO RECURSO ADESIVO

Inicialmente, o embargante sustenta que o v. acórdão recorrido padece de erro material por ter conhecido e dado provimento ao apelo adesivo, o qual já havia sido objeto de inadmissão pretérita, em decisão singular (ID. 7974372), por ausência de recolhimento do preparo.

Assiste razão ao embargante, neste aspecto.

De fato, constata-se que antes do julgamento colegiado, foi proferida decisão monocrática declarando a deserção do recurso adesivo, tendo em vista que os apelante adesivo, embora intimado, não recolheu o preparo recursal.

Dessa forma, o v. acórdão ora embargado padece de nulidade parcial, ao reapreciar e dar provimento a recurso que não ultrapassou a fase de admissibilidade. Impõe-se, portanto,
a anulação do capítulo do julgado que conheceu e proveu a apelação adesiva,
preservando-se a higidez da decisão monocrática que declarou sua inadmissibilidade por deserção.

Embora o embargado tenha arguido, em contrarrazões, que a matéria poderia ter sido conhecida de ofício pelo Colegiado, não há razões para alterar a conclusão externada pelo juízo de primeiro grau quanto à matéria, pois a verba honorária foi fixada de acordo com os parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto (art. 85, § 2º). Ao contrário do que alega o embargado, o valor da causa, quando da prolação da sentença, não mais correspondia à quantia de R$ 1.000,00, tendo em vista que, no curso da demanda, houve acolhimento da impugnação ao valor da causa apresentada pelo réu, com modificação para o montante de R$ R$ 28.638,42 em
22/04/2009
.

Logo, resta adequada a fixação da verba honorária realizada pelo juízo de primeiro grau, com amparo no valor da causa, não sendo a hipótese de fixação por apreciação equitativa.

II. DA ALEGADA OMISSÃO

O embargante também sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as provas apresentadas, especialmente aquelas que, segundo ele, demonstrariam que o imóvel em questão foi adquirido de boa-fé.

Todavia, a omissão apontada não se configura. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada o cerne da controvérsia possessória, à luz do conceito jurídico de posse previsto no art. 1.196 do Código Civil, com análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Houve análise das provas pelo Colegiado, que concluiu pela posse contínua e mansa dos embargados, confrontada com a ausência de comprovação do exercício da posse por parte do embargante.

Restou consignado que, embora o embargante tenha demonstrado a propriedade formal do lote nº 32, não comprovou a prática de atos de posse efetiva capazes de afastar a posse consolidada dos embargados desde as décadas de 1980/1990, circunstância confirmada por prova testemunhal harmônica e coerente. Consta do voto:

“As testemunhas arroladas não confirmam a posse defendida na inicial: as testemunhas da parte embargada/apelada apontam que, de fato, os réus eram possuidores do lote: Geraldo Maioli, José Guilherme da Silva e Gilson Pedro Gomes afirmam de forma uníssona ser o casal réu proprietário do imóvel desde os anos 1980/1990 e que sempre cuidaram do imóvel.”

O embargante também afirma que o Tribunal deixou de analisar o princípio da função social da posse, conforme os artigos 1.223 e 1.196 do Código Civil, além de não ter considerado que sua posse era legítima, de boa-fé, com
animus domini
, conforme os elementos probatórios que anexou ao processo.

Mais uma vez, não se verifica a omissão alegada. O acórdão abordou expressamente a temática da posse, consignando que a posse de boa-fé (art. 1.201 do Código Civil), embora juridicamente relevante, não foi comprovada no caso concreto. Ao manter a improcedência dos embargos de terceiro, o Tribunal foi claro ao afirmar que o embargante não demonstrou o exercício da posse, limitando-se à comprovação da propriedade formal, a qual, por si só, não assegura o direito possessório.

Portanto, não houve omissão, ainda que a fundamentação tenha sido divergente daquela esperada pela embargante.

Por fim, verifica-se, de ofício, que a majoração de honorários promovida pelo acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que o apelo adesivo foi conhecido e provido para fixar a verba honorária por apreciação equitativa. Com o provimento parcial destes embargos para anular o trecho do acórdão embargado que apreciou o apelo adesivo, deve-se efetivar a majoração da verba honorária (art. 85, § 11, CPC) mantendo a metodologia empregada pelo juízo
a quo
(art. 85, § 2º).
Sendo assim, de ofício, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo embargante de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
D
OU
-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para anular o capítulo do Acórdão embargado que conheceu e deu provimento o recurso adesivo, ante a preclusão da decisão monocrática que o considerou deserto;
DE OFÍCIO
, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo embargante, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
anular o capítulo do Acórdão embargado que conheceu e deu provimento o recurso adesivo, ante a preclusão da decisão monocrática que o considerou deserto;
DE OFÍCIO
, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo embargante, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.